Tribunal: TJBA
Processo: 8133793-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133793-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONALDO SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE OU IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 922 DO STJ. A INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO CREDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, QUANDO PREEXISTENTE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO, NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - Caso em exame

1. Apelação contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito.

II - Questão em discussão

2.
Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da cobrança que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e o cabimento de indenização por danos morais.

III - Razões de decidir

3.

As partes se submetem às regras do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados (art. 14).

4. A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, encargo atribuído à instituição financeira, impõe o reconhecimento da inexistência do débito questionado.

5.
Não cabe indenização por danos morais, nos termos do Tema 922 e da Súmula 385 do STJ, quando há anotação preexistente legítima no cadastro.

IV. Dispositivo

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, declarada a inexistência da dívida de R$ 2.956,29 (contrato nº 28318673) e determinada a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

CDC art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - SUMULA 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133793-46.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante RONALDO SOUZA LIMA e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.